Tribunal: TJDFT
Processo: 0011413-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESITÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não comprovada a existência de coação moral irresistível, impõe-se o decreto condenatório, mormente se patente a possibilidade de conduta diversa.
2. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
3. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, por ser uma norma de natureza objetiva, bastando para sua imposição que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo, portanto, dispensável a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos locais citados no dispositivo.
4. Apelação conhecida e não provida.